Tribunal: STF
Processo: Rcl 76104
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 808.202 (TEMA 779/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não ter sido constatada teratologia na observância, pelo órgão de origem, das teses fixadas nos Temas 779/RG e 660/RG.



    2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez contrariada a modulação de efeitos estabelecida no RE 808.202.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A discussão consiste em saber se houve teratologia na observância, pelo órgão de origem, das teses firmadas na modulação de efeitos efetuada nos Temas 779/RG e 660/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na hipótese, a Corte de origem concluiu inexistente a efetiva apropriação, pelo interino, dos valores excedentes ao teto remuneratório; por isso não há falar em direito ao levantamento do numerário depositado em conta judicial, conforme tese fixada na modulação temporal do Tema 779/RG.



    5. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660, segundo o qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.